Tribunal: TJPA
Processo: 0805021-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805021-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: IRENO FERREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805021-83.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba

RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A

RECORRIDO: IRENO FERREIRA DE BRITO

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Impugnação. Rediscussão de mérito. Coisa julgada. Preclusão. Inviabilidade.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença (indevidamente intitulada como “embargos à execução”), proferida nos autos do processo nº 0804828-98.2022.8.14.0024, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba. A decisão agravada entendeu como preclusa a discussão sobre reembolso parcial administrativo de valores já reconhecidos em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar:

(i) se é admissível a rediscussão, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de valores já expressamente reconhecidos na sentença transitada em julgado;

(ii) se há demonstração de excesso de execução que justifique o provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, do CPC, somente admite causas modificativas ou extintivas da obrigação supervenientes ao trânsito em julgado, o que não se verifica no caso.

4. A alegação de reembolso administrativo parcial não foi acompanhada de documentos contemporâneos ou supervenientes à sentença, tampouco configura fato novo.

5. A tentativa da agravante configura indevida rediscussão do mérito da sentença, vedada pelos arts. 507 e 508 do CPC.

6. Inexistindo demonstração de excesso de execução, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação, não se justifica a concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“É incabível a rediscussão, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de valores já definidos na sentença exequenda, especialmente quando inexistente prova de causa superveniente ou excesso de execução.”

“A alegação de reembolso administrativo anterior à sentença, desacompanhada de prova documental, não se enquadra nas hipóteses do art. 525, § 1º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0805021-83.2025.8.14.0000; Recorrente: BRADESCO SAÚDE S/A; Recorrido: IRENO FERREIRA DE BRITO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao agravo de instrumento, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 0804828-98.2022.8.14.0024), em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela ora agravante, sob a denominação de "embargos à execução".

A decisão agravada, lançada sob o Id. 26949465, reconheceu que o valor de R$ 25.921,12, referente a danos materiais, foi fixado na sentença de mérito com trânsito em julgado, compreendendo despesas com honorários médicos (R$ 9.900,00) e com transporte, hospedagem e alimentação (R$ 16.021,12).

Entendeu o Juízo de origem que os argumentos da agravante quanto ao suposto reembolso parcial, ocorrido na via administrativa, não foram acompanhados de documentos comprobatórios, motivo pelo qual rejeitou a alegação de excesso de execução, considerando preclusa a discussão sobre o mérito da condenação.

Por fim, indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido na impugnação, mantendo incólume o cumprimento da sentença exequenda.

Em suas razões (Id. 25535140), a agravante sustenta:

(i)

que os cálculos apresentados pelo agravado estariam em desacordo com os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado, especialmente no que se refere às verbas de hospedagem e passagens aéreas, diante da existência de reembolso parcial administrativo não reconhecido;

(ii)

que houve
error in judicando
na decisão agravada ao desconsiderar tal reembolso, o que implicaria excesso de execução;

(iii)

que o levantamento de valores pleiteado pelo agravado, se autorizado, poderá ocasionar dano irreparável, por dificultar eventual repetição de indébito, razão pela qual requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 26361417), o agravado requer a manutenção da decisão hostilizada, alegando, em síntese:

(i)

que a sentença exequenda transitada em julgado estabeleceu, de modo expresso e fundamentado, os danos materiais no valor de R$ 25.921,12, não cabendo rediscussão da matéria;

(ii)

que o argumento do suposto reembolso parcial já foi analisado e rejeitado no processo de conhecimento, em razão da ausência de comprovação documental por parte da seguradora;

(iii)

que a pretensão da agravante configura afronta aos princípios da coisa julgada e da preclusão, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC;

(iv)

que os cálculos apresentados obedecem estritamente à sentença transitada, não havendo excesso de execução, sendo incabível a concessão de efeito suspensivo.

Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, se conhecido, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Decisão de Id. 26949465 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma Julgadora diz respeito à insurgência manifestada por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos da execução movida por IRENO FERREIRA DE BRITO, mantendo-se incólume a cobrança do valor de R$ 25.921,12, a título de danos materiais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, no regime do Código de Processo Civil de 2015, o meio processual adequado para veicular insurgência contra o cumprimento de sentença é a
impugnação ao cumprimento de sentença
, conforme disposto no
art. 525 do diploma legal
. Assim, a peça interposta pela parte executada deve ser analisada sob essa perspectiva jurídica, independentemente da nomenclatura que lhe tenha sido atribuída.

Dispõe o § 1º do artigo supracitado:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

No caso sob exame, verifica-se que a insurgência da agravante se dirige, em verdade, à pretensão de
reavaliar a extensão dos danos materiais
já fixados e apurados na sentença de mérito transitada em julgado, alegando a existência de
reembolsos administrativos parciais
realizados anteriormente à fase executiva.

Todavia, tal alegação
não constitui causa superveniente
, tampouco se enquadra em qualquer das hipóteses admitidas pelo art. 525, §1º, do CPC. A matéria discutida pela agravante diz respeito a fatos já apreciados na sentença exequenda e, portanto, alcançados pela preclusão e pela coisa julgada.

A tentativa da parte executada de rediscutir os critérios de fixação dos danos materiais revela-se manifestamente incabível nesta fase processual, encontrando
vedação expressa nos arts. 507 e 508 do CPC
, in verbis:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O título executivo judicial, qual seja, a sentença (id 78084951 dos autos de origem) proferida no processo nº 00052058320148140024, cujo cumprimento de sentença foi autuado com o nº. 0804828-98.2022.8.14.0024, é claro ao reconhecer, com base nas provas produzidas, os valores efetivamente despendidos pelo recorrido, conforme se extrai dos seguintes trechos da fundamentação:

"Compulsando os autos, verifico que restou demonstrado que o autor suportou as despesas com os honorários médicos, no valor de R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais) e com as despesas com transportes, hospedagens e alimentação tanto para si quanto para a paciente segurada, no valor de R$16.021,12 (dezesseis mil, vinte e um reais e doze centavos)."

E no dispositivo:

"01) CONDENAR o réu BRADESCO SAUDE S/A, ao pagamento dos danos materiais suportados pelo autor, no valor de R$25.921,12 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e doze centavos), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, incidindo juros de mora no valor de 1% ao mês;"

Sendo este o conteúdo do título executivo judicial,
somente fatos supervenientes ao trânsito em julgado
, tais como pagamento posterior, transação, novação ou compensação regularmente comprovada, poderiam ser validamente suscitados na impugnação. No entanto, inexiste nos autos qualquer documentação idônea e superveniente que comprove os alegados reembolsos administrativos.

A pretensão da agravante, portanto,
é claramente inadmissível
, por configurar tentativa de revisão de matéria já definitivamente decidida na fase de conhecimento, em afronta à estabilidade da coisa julgada.

Não se demonstrando qualquer irregularidade ou excesso na execução conforme alegado, e tampouco sendo apresentados documentos contemporâneos ou supervenientes ao título executivo que evidenciem o pagamento parcial alegado,
impossível é o acolhimento do pleito recursal
.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 23/09/2025